Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO. MEDIDA EXTREMA. ATUAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. LICENÇA EMITIDA PELO PODER PÚBLICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente ação submetida ao procedimento comum, mantendo suspensos os efeitos da intimação demolitória e determinando o levantamento do embargo da obra para que a autora possa realizar as correções necessárias previstas no alvará de construção e no projeto aprovado pela administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que determinou a demolição da edificação situada em área pública, considerando a obtenção de licença posterior para regularização da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a autora obteve licença para regularização das pendências apontadas na intimação demolitória.
4. A intimação demolitória deve ser imposta apenas a obras não passíveis de regularização, conforme o artigo 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018 1.
5. A autora tem atuado para regularizar as infrações apontadas, obtendo licença e pagando as devidas taxas, o que justifica a suspensão da ordem de demolição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A obtenção de licença para regularização da obra antes da intimação demolitória justifica a suspensão da ordem de demolição, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182; Lei Distrital n. 6.138/2018, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 962901, 20130111407210APC, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/08/2016, publicado no DJe: 02/09/2016 1.